Tribunal: TJES
Processo: 5003473-08.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003473-08.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
IMPUGNAÇÃO DE
documento
. ÔNUS DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Referida compreensão ganha especial destaque
também
no caso dos autos vide
as previsões contidas nos artigos 4
28, I
(
Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
)
e e 429, II, do CPC
(
Incumbe o ônus da prova quando
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
)
.

III.
Consequentemente,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria
recebido o cheque em debate
,
tendo, inclusive, impugnado
a documentação apresentada pela parte adversa inclusive quanto à assinatura nele consignada
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da assinatura atribuída
.

IV.
Tal
circunstância
implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa
.

V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003473-08.2022.8.08.0011

APELANTE: LIGHT POWER ENERGIAS EIRELI

APELAD
O
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

JU
IZ
: D
R. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por LIGHT POWER ENERGIAS EIRELI
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da
Terceira
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que “
Ao contrário do informado pelo Juízo em sentença, a Recorrente impugnou as alegações do Recorrido, tendo inclusive impugnado o único documento utilizado como meio de prova da alegação de que o título foi entregue
”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Compulsando os autos, verifico que
o autor/apelante
ajuizou a demanda alegando
que após depositar um cheque no valor de R$ 213.426,00 (duzentos e treze e quatrocentos e vinte e seis reais) o mesmo fora devolvido
por insuficiência de fundos
, e que ao se dirigir à agência bancária da apelada não obtivera êxito
em sua retirada, eis que o cheque não teria sido localizado, situação esta que teria causado inúmros prejuízos.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que
o referido cheque teria sido devolvido para um procurador da pessoa jurídica apelante, colacionando para comprovar tal cenário, procuração de outorga de poderes e planilha assinada, mediante rubrica, supostamente por tal procurador ao receber em mãos o cheque em questão
.

Entretanto
,
tal assertiva restou refutada pel
o
consumidor
em réplica, ao
impugnar aludida documentação que
instru
i
a peça de defesa
e
consignar
, inclusive,
que sequer é possível
aferir
su
a autenticidade,
sobretudo quem seria seu subscritor
.

Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque
também
no caso dos autos vide
as previsões contidas nos artigos 428, I e e 429, II, do CPC:

“
Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria
recebido o cheque em debate
,
tendo, inclusive, impugnado
a documentação apresentada pela parte adversa inclusive quanto à assinatura nele consignada
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da assinatura atribuída
.

Tal
circunstância
implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15), de tal modo que a ausência de decisão saneadora
e a
supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura,
sob pena de cerceamento de defesa
,
nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou

parcial
provimento ao recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para anular a sentença proferida.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.